Tribunal: TJPA
Processo: 0824176-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824176-04.2023.8.14.0401

APELANTE: DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DIREITO AO SILÊNCIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença que condenou DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS pelo crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade da busca e apreensão domiciliar, por violação à inviolabilidade do domicílio.

2.2

Nulidade da confissão, por suposta violação ao direito ao silêncio.

2.3

Insuficiência de provas da autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP).

2.4

Desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que o apelante é apenas usuário.

III.

Razões de decidir

3.

A busca e apreensão realizada na residência do réu foi legítima, pois ocorreu em situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF.

4.

A alegação de violação ao direito ao silêncio não prospera, pois restou demonstrado que o acusado foi devidamente informado de seus direitos antes da confissão espontânea.

5.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, conforme auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos colhidos em juízo.

6.

A quantidade de droga apreendida, a presença de balança de precisão e a confissão do réu indicam a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso pessoal.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

Legitimidade da busca domiciliar diante da situação de flagrante. Validade da confissão, tendo sido o réu informado de seus direitos. Comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos colhidos. Quantidade, forma de acondicionamento e presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico afastam a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes
:
artigo 28 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0824176-04.2023.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na denúncia, datada de 18/01/2024,
ID
: 18791683, o Ministério Público narrou que o acusado foi preso em flagrante em sua residência, onde foram encontradas substâncias entorpecentes, dinheiro fracionado e uma balança de precisão, indicando a prática de tráfico de drogas.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória em 15/03/2024,
ID
: 18791740, fixando a pena privativa de liberdade e multa.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, em 06/08/2024, conforme
ID
: 21283354, pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando:

• Nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de violação do domicílio sem mandado judicial;

• Nulidade da confissão, por suposta violação ao direito ao silêncio;

• Insuficiência de provas da autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP);

• Desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que o apelante é apenas usuário de drogas.

Em contrarrazões ao recurso, datado de 13/08/2024,
ID
:
21654675
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento.

A D. Procuradoria de Justiça em 05/09/2024, conforme
ID
: 21877896 apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Preliminar

1.2

Da nulidade da busca e apreensão domicilar

A defesa alega que a busca e apreensão realizada na residência do réu ocorreu sem mandado judicial, em violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal. No entanto, verifico que a diligência policial se deu no contexto de cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do Processo nº 0820602-91.2023.8.14.0006.

Os policiais civis, ao se dirigirem à residência do réu para cumprimento da ordem judicial, foram recebidos por sua avó, que franqueou a entrada na casa. Na ocasião, entorpecentes foram localizados sobre uma mesa, em área de livre acesso, configurando hipótese de flagrante delito, o que justifica o ingresso domiciliar sem necessidade de mandado específico, conforme reiterada jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010).

Além disso, os autos demonstram que não houve devassa generalizada da residência, mas sim apreensão restrita ao material encontrado à vista, afastando-se a tese de "fishing expedition".

Portanto, a busca e apreensão foi legítima, razão pela qual rejeito a preliminar.

1.2

Da nulidade por violação ao direito ao silêncio.

A defesa argumenta que o réu foi interrogado sem ser informado de seu direito ao silêncio, o que violaria o artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal e o artigo 8º, 2, "g", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Contudo, os depoimentos colhidos em juízo demonstram que os policiais responsáveis pela abordagem informaram o acusado de seus direitos antes da confissão espontânea. O próprio réu, em seu primeiro depoimento, não alegou ter sofrido coação ou tortura, versão que apenas veio a sustentar posteriormente.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a confissão tenha sido obtida mediante violência ou intimidação. A alegação de tortura foi desmentida pela avó do réu, que, ouvida em juízo, declarou não ter presenciado qualquer agressão.

Dessa forma, a confissão é válida e não há que se falar em nulidade da prova.

2.

Do mérito

2.1 Da suposta insuficiência de provas

A defesa sustenta que não há elementos suficientes para a condenação do réu, argumentando que a quantidade de droga apreendida indicaria consumo pessoal e não tráfico.

No entanto, a materialidade e autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 106388891 - Pág. 3) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.01.005119-QUI (ID 107242540).

Além disso, os depoimentos dos policiais civis que participaram da abordagem são coerentes e confirmam que o réu afirmou que a droga seria utilizada para "fazer um correzinho" (textual), o que indica destinação mercantil da substância.

Depoimento do Investigador de Polícia José Clóvis da Mota Espírito Santo:

"Durante o cumprimento do mandado de prisão, ao adentrarmos na residência do acusado, encontramos sobre a mesa do cômodo em que ele estava certa quantidade de substância entorpecente, dinheiro trocado e uma balança de precisão. O próprio acusado admitiu que a droga era sua e que pretendia vendê-la."

Depoimento do Investigador de Polícia Tiago Jarro Fernandes:

"O acusado foi localizado no interior da residência de sua avó. Quando demos voz de prisão, percebemos a droga exposta sobre a mesa. Não houve necessidade de buscas mais detalhadas, pois o material ilícito estava à vista. Ele mesmo declarou que fazia pequenos 'corres'."

Depoimento de Zoraide Cardim de Lima (avó do réu, ouvida como informante):

"Os policiais entraram porque eu deixei. Vi quando encontraram a droga na mesa, mas meu neto sempre disse que era só para consumo próprio. Nunca vi ele vendendo nada.".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos e podem fundamentar a condenação, desde que sejam coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes, harmônicos e consistentes entre si, e foram corroborados pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Notemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

A defesa também
requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Contudo, a alegação não encontra respaldo nos autos.

O artigo 28 exige que o réu demonstre que a droga se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal, o que não ocorreu. Pelo contrário, os elementos probatórios apontam para a prática do tráfico.

A quantidade da droga, embora não elevada, estava fracionada e acondicionada de forma característica da mercancia.

A presença de balança de precisão sugere atividade de comercialização.

O depoimento dos policiais aponta que o réu admitiu que a droga seria revendida.

Portanto, os indícios não permitem a aplicação do princípio da insignificância ou da desclassificação para posse para consumo próprio. A tipificação do crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço do recurso e,
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025